Tribunal: STF
Processo: HC 65655
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-11-11
Data de publicação: 1987-11-11

Ementa:
"HABEAS CORPUS". PEDIDO DE SOLTURA DE EXTRADITANDO E DE
ARQUIVAMENTO DO PROCESSO DE EXTRADIÇÃO.
          POSSIVEL EM DETERMINADOS CASOS, CONHECER-SE "HABEAS CORPUS"
PARA IMPEDIR A EXTRADIÇÃO, SENDO UM DELES A ALEGAÇÃO DE QUE O
EXTRADITANDO E BRASILEIRO.
          PRISÃO REQUERIDA POR JUIZ COMPETENTE. PROVA DE
NATURALIZAÇÃO NÃO EFETUADA. INSUFICIÊNCIA DE SIMPLES ALEGAÇÃO DE
POSSUIR O EXTRADITANDO ATENDIDO OS REQUISITOS PARA A NATURALIZAÇÃO.
          TENDO-SE QUE A PRISÃO DO EXTRADITANDO FOI AUTORIZADA POR
JUIZ COMPETENTE INACOLHE-SE A ALEGAÇÃO, NO PARTICULAR.
          SE O EXTRADITANDO APENAS ALEGA QUE REUNE OS REQUISITOS PARA
NATURALIZAR-SE, MAS NÃO DEMONSTRA QUE JA SE ENCONTRE NATURALIZADO,
NÃO E DE INDEFERIR-SE O PEDIDO DE EXTRADIÇÃO SOB TAL FUNDAMENTO.